Tribunal: TJDFT
Processo: 0703643-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703643-16.2024.8.07.0000 RECORRENTE: VIAÇÃO PIONEIRA LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. MANUTENÇÃO. SEGURO-GARANTIA. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. EXIGIBILIDADE. SUSPENSÃO. AUSÊNCIA. REALIZAÇÃO DE OUTRAS MEDIDAS CONSTRITIVAS. POSSIBILIDADE. 1. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único). 2. O seguro-garantia não se trata de pagamento, mas apenas de mecanismo que permite ao devedor questionar a exigibilidade do crédito apresentado pela Fazenda Pública. 3. A penhora determinada no rosto dos autos, que recaia sobre valor determinado e de titularidade do devedor, pode viabilizar o recebimento de parte da dívida, caso seja mantida a higidez do crédito tributário. 4. Mesmo com a aceitação do seguro-garantia pelo credor, é prudente que seja mantida a penhora determinada no rosto dos autos, pois futuramente poderá servir para o pagamento, ainda que parcial, do débito tributário. 5. A aceitação do seguro-garantia não suspende automaticamente a exigibilidade do crédito tributário, tampouco impede a realização de outras medidas constritivas no curso da execução fiscal que tenham liquidez e sirvam para amortizar o total devido. A penhora em dinheiro tem preferência sobre as demais e a sua natureza jurídica não se confunde com o seguro-garantia. Precedente deste Tribunal. 6. Recurso conhecido e provido. A recorrente alega violação aos artigos 7°, inciso II, e 9°, § 3° e inciso II, ambos da Lei 6.830/1980, 313, inciso V, alínea “a”, 805, 921, incisos I e II, e 923, todos do Código de Processo Civil, e 151, inciso V, do Código Tributário Nacional, insurgindo-se contra a decisão que determinou a manutenção da penhora, uma vez que apresentou apólice de seguro em sua garantia, de modo que os débitos tributários se encontram garantidos integralmente e com exigibilidade suspensa. Requer que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Valério Alvarenga Monteiro de Castro, OAB/DF 13.398. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa aos artigos 7°, inciso II, e 9°, § 3° e inciso II, ambos da Lei 6.830/1980, 313, inciso V, alínea “a”, 805, 921, incisos I e II, e 923, todos do CPC, e 151, inciso V, do CTN, pois o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “a suspensão da exigibilidade do crédito tributário está limitado às hipóteses previstas no art. 151 do CTN, não se estendendo ao oferecimento de seguro-garantia ou fiança bancária” (AgInt no REsp 2.032.573/PR, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 26/6/2024). Assim, “Não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no AREsp 2.218.203/SE, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024). Por fim, determino que todas as publicações, relativas à recorrente, sejam feitas exclusivamente em nome do patrono Valério Alvarenga Monteiro de Castro, OAB/DF 13.398. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021